Tribunal: TJSP
Processo: 3014922-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Fummus comissi delicti e periculum libertatis. Circunstâncias concretas do fato. Necessidade de garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal. Ausência. Ordem denegada.